Tribunal: TCU
Processo: 000.657/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Cuiabá/MT, em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos federais transferidos pelo FNS à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, no período de 1/11/2014 a 30/3/2017, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Cuiabá/MT e as razões de justificativa oferecidas pelo Sr. Werley Silva Peres; 9.2. conceder ao município de Cuiabá/MT, na forma do art. 12, § 1o da Lei 8443/1992, e na pessoa de seu representante legal, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do montante de R$ 8.992.056,28 (Valor atualizado do débito - sem juros, em 12/6/2024) aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.3. cientificar o município de Cuiabá/MT de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde (MS), ao município de Cuiabá/MT, ao Sr. Werley Silva Peres e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso, para as providências que entender cabíveis.